Tribunal: TJBA
Processo: 8009581-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009581-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO PEDRO DA SILVA

Advogado(s): JOSE ERWIN ROMMEL HIPOLITO LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA.

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FUNDADO RECEIO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PALAVRA DA VÍTIMA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO ACOMPANHADO DE MÍDIAS OBJETIVANDO DEMONSTRAR A IRRAZOABILIDADE DAS MEDIDAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

I
–
Paciente
que postula a
revogação das Medidas Protetivas de Urgência – MPUS, que foram estabelecidas em seu desfavor, bem como o trancamento de eventual ação penal.

II
–
E
stando pendente a apreciação do Pedido de Revogação das Medidas Protetivas de Urgência formulado pelo Acusado, acompanhado de documentos e mídias que objetivam desconstituir as alegações da vítima, impõe-se o aguardo de decisão meritória sobre a situação, após apresentação de contrarrazões da vítima, assistida pela Defensoria Pública.

III
–
De igual forma não há como conhecer do pleito de trancamento de eventual ação penal, seja pela excepcionalidade de conhecimento deste pedido em sede de Habeas Corpus, seja pela mesma necessidade de esclarecimento das questões meritórias do Pedido de Revogação pendente de apreciação.

I
V
– Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação ordem.

V
-
ORDEM
NÃO CONHECIDA. COM RECOMENDAÇÃO, CONTUDO, DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO, TÃO LOGO A VÍTIMA SE MANIFESTE SOBRE AS ALEGAÇÕES DO SUPOSTO AGRESSOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

de n
º
8009581
-
14
.202
5
.8.05.0000
, do Juízo de Direito da Vara
de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher da
Comarca de
Juazeiro
/BA,
sendo impetrante
o Bel.

José Erwin Rommel Hipolito Lopes
,

e, Paciente
,
ANTONIO PEDRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.